Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-85.2024.8.11.0048
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-85.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTACILIO JERONIMO DOS SANTOS - CPF: 414.598.739-04 (APELADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Alegação de que os valores vinham sendo descontados indevidamente de benefício previdenciário, sem qualquer autorização ou vínculo contratual.

II. Questão em discussão

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se houve dano moral indenizável e (iv) a forma de atualização da condenação.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços e, nos termos do CDC, responde objetivamente pelos danos decorrentes da relação de consumo.

5. Inexistindo prova da contratação dos serviços que geraram os descontos, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica.

6. Ausente demonstração de má-fé, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera abalo moral indenizável. O valor fixado na sentença é proporcional e razoável.

8. Mantêm-se os critérios de atualização monetária e juros definidos na sentença, em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder por descontos não autorizados realizados em conta de benefício previdenciário. 2. Na ausência de prova de má-fé, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14.; CPC, art. 373, II; CC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1007471-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022, p. 24.02.2022; TJMT, Apelação Cível 1042621-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; Súmulas 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Otacilio Jeronimo dos Santos.

Na origem, o autor alegou que, desde junho de 2023, passou a identificar descontos mensais de R$ 79,90 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “ASPECIR PREVID”, sem ter contratado qualquer serviço com a referida entidade ou autorizado tais débitos. Sustentou a inexistência de relação jurídica válida e pleiteou a devolução dos valores, em dobro, além de reparação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos em questão; condenar, solidariamente, o banco réu e a entidade ASPECIR PREVID à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros a contar do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença.

O apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou como mero agente financeiro na operação, sem vínculo com a contratação do seguro e sem benefício econômico decorrente dos descontos realizados.

No mérito, sustenta a legalidade das cobranças, a inexistência de conduta ilícita e, subsidiariamente, pleiteia: (i) que eventual repetição dos valores se dê de forma simples, (ii) a redução do valor arbitrado a título de danos morais, e (iii) a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 275359895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da ilegitimidade passiva

A teor do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O artigo 7º, parágrafo único, do mesmo diploma legal, reforça que todos os participantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis pelos vícios ou falhas na relação de consumo.

Na hipótese dos autos, os descontos questionados recaíam diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, creditado em conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco S.A., sob a rubrica “ASPECIR PREVID”. Ainda que o banco sustente não possuir vínculo contratual direto com a entidade seguradora, sua atuação na efetivação dos débitos sem a devida verificação da regularidade da contratação é suficiente para caracterizar sua inserção na cadeia de consumo.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

[...] O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação [...]

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dessa forma,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – Do mérito

O art. 373, II, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quando se trata de relação de consumo, hipótese em que incide o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação inicial.

Na hipótese, o autor alegou desconhecer qualquer relação contratual com a entidade apontada como responsável pelos descontos incidentes sobre sua aposentadoria, nem ter autorizado a contratação dos supostos serviços. Requereu, desde a inicial, a inversão do ônus da prova (id. 275359046).

As requeridas, contudo, não se desincumbiram do dever de demonstrar a existência da relação contratual.

Não há nos autos contrato assinado, gravação telefônica, proposta de adesão ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que o autor tenha, de fato, contratado ou consentido com os descontos questionados.

Assim, devidamente configurada a falha na prestação de serviço e a inexistência do negócio jurídico, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Nesse sentido, conforme já enfrentado acima, a apelante é parte legítima para configurar no polo passivo e responde, portanto, objetivamente em relação aos danos causados.

Entretanto, a devolução em dobro dos valores pressupõe a demonstração de má-fé por parte do fornecedor. No presente caso, embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos que indiquem conduta dolosa ou reprovável por parte da instituição financeira capaz de justificar a devolução com essa gravidade.

No tocante à indenização por danos morais, não merece reparos a sentença.

A privação injusta de parte da renda da autora, mediante descontos indevidos, atinge a esfera existencial da personalidade, sobretudo tratando-se de pessoa idosa e beneficiária do INSS, presumidamente vulnerável. O valor fixado (R$ 5.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta da instituição financeira e a finalidade punitiva-compensatória da indenização. A quantia não é excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco ínfima a ponto de frustrar os efeitos pedagógicos da condenação.

Em relação à atualização dos valores, consigno que a repetição dos valores indevidamente descontados, agora reconhecida na forma simples, deve ser atualizada monetariamente pelo INPC desde cada desembolso indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir das respectivas datas dos descontos.

Permanecem também aplicáveis os critérios definidos na sentença no que tange à indenização por danos morais,
c
om a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e de correção monetária a partir da data da publicação da sentença, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido, é entendimento desta eg. Câmara:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ). A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042621-20.2022.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de repetição do indébito, que deverá ocorrer de forma simples, com atualização monetária pelo INPC desde cada desembolso indevido e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir das respectivas datas dos descontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025